Tribunal: TJES
Processo: 5016379-79.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016379-79.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA
RECORRIDO: STEVEN FABIANO VIEIRA e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5016379-79.2023.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA

RECORRIDO: STEVEN FABIANO VIEIRA, JULIANE VITORINO GRAMACHO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO,
conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

EMENTA/VOTO. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ACIDENTE EM VIA PÚBLICA. SINALIZAÇÃO INADEQUADA. CONDUTA OMISSIVA E COMISSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou em danos materiais, no valor de R$ 38.400,00 (trinta e oito mil e quatrocentos reais), além de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada requerente.

(2). Por sua vez, os Requerentes, ora Recorridos, apresentaram Contrarrazões, reafirmando os motivos e razões pelos quais o decisum deve ser mantido.

(3). De início, observo que, conforme bem destacado pelo Juízo de origem, a responsabilidade do ente público, no caso em apreço, decorre de sua conduta omissiva quanto à adequada — porém não efetivada — sinalização da via pública onde ocorreu o sinistro que vitimou os Recorridos, razão pela qual deve responder pelos danos suportados pelos Autores.

(4). Ademais, a partir da detida análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, verifica-se que restou suficientemente demonstrada a falha do Município, ora Recorrente, consistente na implantação de sinalização equivocada, a qual contribuiu diretamente para a ocorrência do evento danoso. Assim, revela-se acertada a r. sentença proferida pelo juízo de origem, que bem apreciou a controvérsia nos seguintes termos: [...] Outrossim, restou comprovado nos autos (ids. 34030318 e 34030319) que o requerido, após o acidente narrado, apagou a sinalização horizontal referente a indicação de seguir em frente. De igual sorte, foi feita a remoção da sinalização vertical, placa R25-d. Logo, a necessidade de readequação da sinalização do local do acidente, corrobora a configuração do requisito conduta para fins de configuração da responsabilidade civil objetiva do Município de Serra. [...].

(5). Nesse sentido, considerando que, no caso em tela, restou demonstrado o nexo de causalidade (inclusive a partir de prova documental) entre a conduta da parte recorrente e o dano sofrido pelos Recorridos, não há que se falar em exclusão da sua responsabilidade.

(6). Por fim, considerando as circunstâncias do caso concreto, entendo que o quantum arbitrado pelo Juízo sentenciante a título de compensação por danos morais é adequado à compensação da Recorrida, sendo condizente com as peculiaridades do caso concreto e em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reparos a sentença ora vergastada.

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

THAIS DA PENHA

JUIZ LEIGO

-

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Pr. 5016379-79.2023.8.08.0048

VOTO DIVERGENTE

Em análise detida dos autos, constata-se que o conjunto probatório é robusto e suficiente para evidenciar a falha na prestação do serviço público, materializada pela sinalização inadequada existente no local do sinistro. Ressalte-se, ainda, que a posterior alteração promovida pela municipalidade — com a remoção da placa R-25d e a correção da pintura na via..

Contudo, peço vênia para divergir quanto à atribuição de culpa exclusiva ao ente público. A análise do conjunto fático-probatório revela que a condutora do veículo, ora recorrida, também contribuiu para o resultado danoso.

É fato incontroverso, admitido na petição inicial e registrado no Boletim de Ocorrência, que no momento do acidente caía uma "chuva forte/torrencial". Tal condição climática adversa exige do condutor prudência redobrada, com a redução da velocidade e o aumento do nível de atenção, conforme preceitua o Código de Trânsito Brasileiro e o dever geral de cuidado.

A própria requerente declara que a chuva "dificultou a visão da condutora" e, em sua declaração no Boletim de Ocorrência, afirma que "A MADRUGADA ESTAVA CHUVOSA, MOTIVO PELO QUAL ME REFERENCEI PELAS SETAS INDICATIVAS NO ASFALTO". Ora, ao confiar unicamente na sinalização horizontal em uma situação de visibilidade precária e pista molhada, a condutora assumiu um risco e negligenciou a cautela que lhe era exigível.

Ademais, o parecer técnico juntado pelo Município e as fotos do acidente indicam que o veículo não trafegava exatamente no centro da faixa da direita, mas sim sobre a linha divisória com a faixa central, pois a colisão ocorreu de forma a deixar a roda traseira direita sobre a pista de rolamento central. Essa dinâmica, somada ao alto impacto, que resultou em "DANO DE GRANDE MONTA" e acionou todos os airbags, sugere que a velocidade empreendida, ainda que possivelmente abaixo do limite máximo da via, era incompatível com as condições de segurança do momento (noite, chuva torrencial, pista molhada).

Com efeito, embora a sinalização equivocada possa ter contribuído para a ocorrência do infortúnio, tal falha, por si só, não se mostra suficiente para a ocorrência do sinistro.

As condições adversas do momento da colisão (já descritas),
impunham à motorista um dever de cautela redobrado, com a necessária diminuição da velocidade e acréscimo de atenção.

A própria recorrida admite que a chuva dificultou sua visão
. Nesse contexto, a colisão não resultou exclusivamente da sinalização, mas da combinação desta com a inobservância, por parte da condutora, da prudência exigível para as perigosas condições de tráfego, o que caracteriza sua culpa concorrente para o evento danoso.

Portanto, entendo que a conduta da motorista (falta de cautela especial diante das condições adversas) concorreu diretamente para o acidente, na mesma medida da falha do Município (sinalização equivocada). Configurada a culpa concorrente, a responsabilidade deve ser repartida entre as partes, na proporção de 50% para cada.

Reconhecida a culpa concorrente, a indenização por dano material deve ser reduzida à metade do valor do menor orçamento apresentado, que se mostra razoável para o conserto. O valor do prejuízo material fixado na sentença foi em R$38.400,00, com base no menor orçamento (R$38.100,00) acrescido do guincho (R$300,00). Assim, sobre este montante (R$38.400,00), aplico a redução de 50%, fixando a indenização por danos materiais em
R$19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais)
.

Divirjo ainda, respeitosamente, da manutenção da condenação por danos morais. Embora o acidente tenha gerado transtornos, prejuízos materiais e lesões leves, o evento, por si só, não configurou ofensa a direito da personalidade capaz de ensejar reparação pecuniária a este título.

A jurisprudência tem se consolidado no sentido de que o dano moral não decorre do mero dissabor ou aborrecimento cotidiano. Para sua caracterização, é necessária a demonstração de uma situação excepcional que cause dor, vexame, sofrimento ou humilhação que fuja à normalidade e interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo.

No caso, os próprios autores afirmam que "não houve ferimentos graves". Some-se a isso o reconhecimento da culpa concorrente, que enfraquece a pretensão indenizatória extrapatrimonial,
pois a condutora contribuiu para o evento do qual se queixa
. Dessa forma, o pedido de indenização por danos morais deve ser julgado improcedente.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, com a devida vênia, divirjo da nobre Relatora para
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença para: a)
Reconhecer a culpa concorrente
entre as partes, na proporção de 50% para cada. b)
Reduzir a condenação de indenização por danos materiais
para o valor de
R$19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais)
, com
correção monetária e juros moratórios a partir do desembolso, com incidência da taxa SELIC.

c)
Afastar a condenação de indenização por danos morais.

Sem condenação em custas e honorários de advogado, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização deste Colegiado.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Membro